Tribunal: TJMT
Processo: 0002328-09.2000.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002328-09.2000.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SILVANA ROQUES DE FARIA - CPF: 405.857.941-20 (APELANTE), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), STALYN PANIAGO PEREIRA - CPF: 790.659.531-91 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (APELADO), ANTONIO RODRIGO SANT ANA - CPF: 288.270.178-01 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (REPRESENTANTE), BANCO BAMERINDUS DO BRASIL SA (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FALTA DE INTIMAÇÃO DA AUTORA PARA IMPUGNAR A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – SENTENÇA QUE ACOLHE A EXCEÇÃO DECLARANDO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Configura cerceamento ao direito de defesa, a ausência de intimação específica da parte, para impugnar as alegações do réu em sede de exceção de pré-executividade, bem como para se manifestar sobre os fatos extintivos dos direitos suscitados pelo réu/executado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
SILVANA ROQUES DE FARIA,
com o fito de reformar a sentença que, nos autos do Cumprimento de Sentença nos autos do Cumprimento de Sentença no. 0002328-09.2000.8.11.0037, ajuizado em face de

BANCO SISTEMA S.A.
, acolheu a exceção de pré-executividade arguida pelo executado e reconheceu a prescrição da pretensão do exequente e, por consequência, julgou extinto feito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil (ID 189160673).

Irresignada, a apelante aduz que a sentença é nula, porquanto, não foi intimada para impugnar a exceção de pré-executividade, que foi acolhida pela sentenciante para declarar a prescrição intercorrente.

No mérito, afirma que não se operou a prescrição intercorrente, uma vez que não foi desidiosa na condução do processo, não restando configurado o abandono da causa.

Sustenta que, há anos tem peticionado nos autos, sem que o juízo de origem analise as suas manifestações (ID 189160681).

A parte apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 189160686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II)

VOTO PRELIMINAR (NULIDADE DA SENTENÇA)

Eminentes Pares:

A apelante aduz que a sentença é nula, porquanto, não foi intimada para impugnar a exceção de pré-executividade, que foi acolhida pela sentenciante para declarar a prescrição intercorrente.

Sem delongas, a irresignação merece prosperar.

Isso porque, infere-se do ato sentencial que a magistrada singular acolheu a exceção de pré-executividade arguida pelo executado e reconheceu a prescrição da pretensão do exequente e, por consequência, julgou extinto feito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil (ID 189160673), sem, contudo, oportunizar à parte autora apresentar a respectiva impugnação, o que, indiscutivelmente, importa em ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e cerceamento de defesa, o que enseja a nulidade da sentença.

Ora, a intimação para a apresentação de impugnação à exceção de pré-executividade não se trata de uma prerrogativa do Juiz, mas de um direito da parte de rebater os fatos alegados pela defesa, e se opor ao direito pleiteado.

Com efeito, a desnecessária dilação probatória inerente à exceção de pré-executividade não autoriza a supressão do contraditório, que consiste em garantia constitucional conferida a ambas as partes no processo.

Logo, evidente que o cerceamento de defesa configurado acarretou prejuízo à ora apelante, com o que a nulidade da sentença é medida que se impõe.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MAGISTRADO. LICENÇA-PRÊMIO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. FATO IMPEDITIVO SUSCITADO PELA PARTE ADVERSA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA MANIFESTAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. [...]. 2.
A ausência de intimação do autor para manifestar-se acerca dos fatos impeditivos suscitados na contestação e considerados apenas no julgamento da apelação, foi apontado já nos primeiros aclaratórios e, ainda que assim não fosse, dita matéria é reconhecidamente de ordem pública, de modo que poderia ser suscitada a qualquer tempo na instância ordinária
. Precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 495.040/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10/10/2014; AgRg no REsp 1.444.360/SE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 22/5/2014. 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 567.461/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 23/04/2015).

RAC – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - FALTA DE INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - CERCEAMENTO CONFIGURADO – PREJUÍZO EVIDENTE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A intimação para impugnar a contestação deve ser determinada pelo Juiz quando o réu suscitar quaisquer das matérias previstas no art. 337 do CPC ou juntar documentos (art. 350 e 351).
A falta de intimação para essa providência caracteriza cerceamento de defesa e ofensa ao princípio do contraditório
.

No caso concreto, ausente a intimação da parte autora para impugnar a contestação e manifestar sobre a prova documental juntada pelo Apelado, é de rigor o reconhecimento do cerceamento. Sentença cassada com o retorno dos autos ao primeiro grau com o objetivo de oportunizar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa
.
(N.U 1001574-18.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022)

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso
, para acolher

a preliminar suscitada, a fim de reconhecer a nulidade da sentença, com o que determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para normal prosseguimento, com a intimação da autora
para apresentar impugnação à contestação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023